Tribunal: TJDFT
Processo: 0000678-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de posse de droga para uso pessoal, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a substância entorpecente se destinava à mercancia ilícita.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas e elementos informativos constantes nos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, diante da natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína) e demonstração da prática de mercancia, a afastar a caracterização de presunção de consumo próprio prevista na tese constante do Tema 506 da repercussão geral do STF.
4. Recursos conhecidos e não providos.